Tribunal: TJBA
Processo: 8040596-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040596-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDINEY LIMA SANTOS Advogado(s): DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito previdenciário. Agravo de instrumento. Cessação administrativa de benefício por incapacidade concedido judicialmente. Ofensa à coisa julgada e ausência de contraditório. Restabelecimento do benefício até nova decisão judicial. Recurso provido. I. Caso em exame 1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença acidentário anteriormente concedido por decisão judicial transitada em julgado. A decisão agravada reconheceu o cumprimento da obrigação pelo INSS e considerou legítima a cessação administrativa do benefício, por entender que a natureza temporária da incapacidade justificaria a alta médica. O recorrente alegou violação à coisa julgada e à sua subsistência, diante da ausência de decisão judicial que autorizasse a cessação. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em definir se é possível a cessação administrativa de benefício por incapacidade concedido judicialmente e com trânsito em julgado, sem prévia decisão judicial ou instauração de novo processo com contraditório e ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dessa lide recursal corresponde à mesma matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.157, que visa definir se é admissível a cessação administrativa, mediante perícia médica, de benefício por incapacidade concedido judicialmente após o trânsito em julgado, sem a propositura de ação revisional. Contudo, conforme a própria determinação do STJ, a suspensão processual atinge exclusivamente os recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando os agravos de instrumento em trâmite nas instâncias ordinárias, como é o caso dos autos. 4. Independentemente da pendência de uniformização da matéria em sede de repetitivo, a jurisprudência já consolidada do STJ é firme ao reconhecer que benefício previdenciário por incapacidade concedido judicialmente somente pode ser cessado por novo pronunciamento judicial, e não por ato administrativo unilateral. 5. O cancelamento administrativo de benefício concedido por decisão transitada em julgado viola a autoridade da coisa julgada, ao afastar os efeitos da decisão judicial sem qualquer controle jurisdicional, além de desrespeitar o devido processo legal, por excluir o segurado do exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. A cessação só se legitima mediante novo processo judicial ou, ao menos, procedimento administrativo formal e válido, que assegure a ciência da parte interessada, o contraditório efetivo e o exame técnico imparcial da situação atual de saúde. 7. No caso concreto, não se comprovou a instauração de qualquer procedimento válido com observância ao devido processo legal. Ao contrário, os documentos constantes dos autos, incluindo relatórios médicos recentes, indicam a persistência da incapacidade laboral, reforçando a ilegitimidade da interrupção do benefício. 8. Diante do risco iminente à subsistência do segurado e da ausência de fundamento jurídico para a cessação administrativa do auxílio-doença acidentário, impõe-se o restabelecimento do benefício, a ser mantido até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão de ID.86478526, para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em favor do agravante, mantendo-se a sua vigência até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário, observados o contraditório e a ampla defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n° 8040596-98.2025.8.05.0000, em que é agravante VALDINEY LIMA SANTOS e agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.